Tribunal: STJ
Processo: 0011153-74.2025.8.17.9000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219518 - PE (2025/0256881-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EUDES FELIPE CAMARA FAGUNDES
ADVOGADO
: WILKER MEIRA MATOSO FREIRE - RN005000
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
PEDIDO DE TRANCAMENTO PREMATURO DE AÇÃO PENAL. TESE DE
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MÉRITO DA DEMANDA. COMPLEXIDADE DO
FEITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO NA ORIGEM. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em
, visando ao trancamento de ação penal por alegada ausência de justa causa
habeas corpus
e inexistência de materialidade delitiva em relação aos supostos crimes de tráfico de
drogas, organização criminosa e lavagem de capitais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para a continuidade da
ação penal, considerando a alegação de ausência de indícios mínimos de autoria e
materialidade dos delitos imputados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal pela via do
é medida excepcional, cabível
habeas corpus
apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da
punibilidade ou a ausência de justa causa para o exercício da ação penal.
4. A decisão de recebimento da denúncia prescinde de fundamentação exauriente,
bastando que analise as hipóteses de rejeição da denúncia e de absolvição sumária, o que
ocorreu no caso dos autos.
5. Constam nos autos elementos indiciários suficientes para justificar a deflagração da
ação penal, incluindo interceptações telefônicas e relatórios financeiros que indicam a
suposta participação do agravante na empreitada criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O trancamento da ação penal por meio do
é
habeas corpus
medida excepcional e somente se admite quando evidenciada, de plano, a atipicidade da
Documento eletrônico VDA50649294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 21:39:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: ef69bd58-e707-4aa2-8d81-f3c3b61a7c58

conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa para o exercício da ação
penal. 2. A decisão de recebimento da denúncia prescinde de fundamentação exauriente,
bastando que analise as hipóteses de rejeição da denúncia e de absolvição sumária".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 311 e 312.
STF, HC 126.292; STJ, HC 535.063; STJ, AgRg no HC
Jurisprudência relevante citada:
819.078/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50649294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 21:39:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: ef69bd58-e707-4aa2-8d81-f3c3b61a7c58

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219518 - PE (2025/0256881-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EUDES FELIPE CAMARA FAGUNDES
ADVOGADO
: WILKER MEIRA MATOSO FREIRE - RN005000
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
PEDIDO DE TRANCAMENTO PREMATURO DE AÇÃO PENAL. TESE DE
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MÉRITO DA DEMANDA. COMPLEXIDADE DO
FEITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO NA ORIGEM. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em
, visando ao trancamento de ação penal por alegada ausência de justa causa
habeas corpus
e inexistência de materialidade delitiva em relação aos supostos crimes de tráfico de
drogas, organização criminosa e lavagem de capitais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para a continuidade da
ação penal, considerando a alegação de ausência de indícios mínimos de autoria e
materialidade dos delitos imputados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal pela via do
é medida excepcional, cabível
habeas corpus
apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da
punibilidade ou a ausência de justa causa para o exercício da ação penal.
4. A decisão de recebimento da denúncia prescinde de fundamentação exauriente,
bastando que analise as hipóteses de rejeição da denúncia e de absolvição sumária, o que
ocorreu no caso dos autos.
Documento eletrônico VDA49854424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/08/2025 15:55:31
Código de Controle do Documento: e1fd9e07-01f1-4205-a346-1402eef2f045

5. Constam nos autos elementos indiciários suficientes para justificar a deflagração da
ação penal, incluindo interceptações telefônicas e relatórios financeiros que indicam a
suposta participação do agravante na empreitada criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O trancamento da ação penal por meio do
é
habeas corpus
medida excepcional e somente se admite quando evidenciada, de plano, a atipicidade da
conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa para o exercício da ação
penal. 2. A decisão de recebimento da denúncia prescinde de fundamentação exauriente,
bastando que analise as hipóteses de rejeição da denúncia e de absolvição sumária".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 311 e 312.
STF, HC 126.292; STJ, HC 535.063; STJ, AgRg no HC
Jurisprudência relevante citada:
819.078/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EUDES FELIPE CÂMARA
FAGUNDES contra a decisão que negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Nas razões do presente agravo, o agravante insiste na alegação de "ausência
de justa causa e a inexistência de materialidade delitiva em relação aos crimes imputados
ao agravante, o que configura constrangimento ilegal manifesto à sua liberdade de
(fl. 643)
locomoção"
.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, a fim de que "seja concedida a ordem para trancar a ação penal em
relação ao agravante, tanto pelo crime de tráfico de drogas, quanto pelo de lavagem de
(fl. 653-654)
capitais, em razão da manifesta ausência de justa causa"
.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49854424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/08/2025 15:55:31
Código de Controle do Documento: e1fd9e07-01f1-4205-a346-1402eef2f045

No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
No presente caso, conforme posto na decisão agravada, a controvérsia consiste
em se trancar a ação penal por falta de justa causa e/ou pela não fundamentação da
decisão de recebimento da denúncia.
, da análise dos elementos informativos constantes dos autos, contudo,
In casu
há flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício.
não
Ressalto que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional,
justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise
aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção
de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade.
A liquidez dos fatos, assim, constitui requisito inafastável na apreciação da
justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual
do
ou de seu recurso ordinário, uma vez que seu manejo pressupõe
habeas corpus
ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano (AgRg no

HC n. 881.836/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
).
11/4/2024
No mesmo sentido:
[...] Como é de conhecimento, o trancamento de ação penal
ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus
somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de
plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de
causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria
ou prova da materialidade do delito. Não se admite, por essa razão, na
maior parte das vezes, a apreciação de alegações fundadas na ausência
de dolo na conduta do agente ou de inexistência de indícios de autoria e
materialidade em sede mandamental, pois tais constatações dependem,
via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando
revolvimento de provas incompatível, como referido alhures, com o rito
sumário do
(AgRg no RHC n. 194.209/SP, Quinta Turma,
mandamus
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
).
22/3/2024

Com efeito, segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a
propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria,
não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada
após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o
princípio da
.
busca pela verdade real
Para ilustrar, trago à colação o acórdão recorrido (fls. 268-275):
Documento eletrônico VDA49854424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/08/2025 15:55:31
Código de Controle do Documento: e1fd9e07-01f1-4205-a346-1402eef2f045

Cuida-se de
com pedido liminar, impetrado
habeas corpus
em favor de Eudes Felipe Câmara Fagundes, objetivando o trancamento
da ação penal n.o 0161639-24.2022.8.17.2001, sob a alegação de
ausência de justa causa e nulidade da decisão que recebeu a denúncia.
A defesa alega que a decisão impugnada é genérica e
destituída de fundamentação, violando os princípios do devido processo
legal e da motivação das decisões judiciais.
Sustenta, ademais, que não há prova da materialidade dos
delitos de tráfico de drogas e lavagem de capitais, mencionando que não
foram apreendidas substâncias entorpecentes nem há demonstração da
origem ilícita dos valores atribuídos ao paciente.
Alega, ainda, que o nome do paciente não é citado na parte
da denúncia referente à lavagem de dinheiro e que a empresa “Deus no
Comando” teria atuação lícita.
Contudo, os elementos constantes nos autos demonstram o
contrário.
A investigação foi deflagrada no âmbito da Força Integrada
de Combate ao Crime Organizado (FICCO), tendo identificado a
existência de uma organização criminosa de atuação interestadual,
liderada por Emesson Romário Souza dos Santos (“Emesson Gordo”),
com ramificações em Pernambuco e no Rio Grande do Norte.
O paciente Eudes Felipe Câmara Fagundes foi apontado
como um dos principais fornecedores de drogas da organização, com
vínculo comprovado com o também fornecedor Thiago Gomes
Menezes (“Thiago Padeiro”), membro do Sindicato do Crime do Rio
.
Grande do Norte
Ademais, segundo a autoridade policial e o parecer
ministerial, Eudes figura entre os responsáveis pela estrutura de
lavagem de capitais da organização, utilizando para tal a empresa “Deus
no Comando”, cuja natureza é apontada como de fachada, usada para
. Esse dado foi fundamental para
encobrir transações financeiras ilícitas
justificar a decretação do bloqueio judicial de valores em contas
bancárias vinculadas ao paciente até o montante de R$ 3.286.346,00,
considerado compatível com os fluxos financeiros detectados e sem
lastro em atividades econômicas lícitas.
Além disso, o paciente foi alvo de mandado de prisão
preventiva, expedido com base nos arts. 311 e 312 do CPP, por
conveniência da instrução criminal, para garantia da ordem pública e
para assegurar a aplicação da lei penal, diante de sua presumida
relevância dentro da organização e risco de reiteração delitiva. Também
foi autorizado mandado de busca e apreensão domiciliar em sua
residência, com autorização para extração de dados eletrônicos e
apreensão de documentos e aparelhos que possam comprovar o
.
envolvimento no esquema criminoso
In casu, a complexidade da organização criminosa e a
pluralidade de funções atribuídas aos investigados exigem dilação
probatória para adequada elucidação dos fatos. A análise aprofundada
dos elementos probatórios, da veracidade das imputações e da licitude
dos valores e das empresas envolvidas é matéria reservada à instrução
criminal, o que afasta a via estreita do habeas corpus como meio
adequado para o trancamento da ação.
Documento eletrônico VDA49854424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/08/2025 15:55:31
Código de Controle do Documento: e1fd9e07-01f1-4205-a346-1402eef2f045

O trancamento da ação penal pela via do
é
habeas corpus
medida excepcional, reservada aos casos em que se demonstra, de
plano, a ausência de qualquer elemento que legitime a persecução
penal, o que não se verifica no caso em análise. Conforme
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça, “o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é
medida excepcional e somente se admite quando evidenciada, de plano,
a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de
justa causa para o exercício da ação penal” (STF, HC 126.292; STJ, HC
535.063).
No mesmo sentido: [...]
Registre-se que constam nos autos elementos indiciários
suficientes para justificar a deflagração da ação penal, notadamente os
apontamentos na denúncia quanto à suposta participação do paciente
em organização criminosa ligada ao tráfico interestadual de drogas e à
lavagem de capitais, com referência direta à empresa "Deus no
Comando",
presumivelmente
utilizada
como
fachada
para
movimentações financeiras ilícitas. Ademais, há menções em
interceptações telefônicas de transações financeiras via PIX envolvendo
o paciente, sugerindo envolvimento direto com a organização
er dilação
investigada. A análise definitiva das provas requ
probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
Por fim, quanto à alegada nulidade da decisão que recebeu a
denúncia, é cediço que, mesmo sucinta, a motivação que atesta o
preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP pode ser considerada
suficiente, desde que amparada por elementos mínimos dos autos que
indiquem viabilidade da acusação. Neste caso, a decisão, embora breve,
encontra respaldo na narrativa fática da denúncia e nos documentos que
.
a instruem
Diante de todo o exposto, voto no sentido de denegar a
ordem de habeas corpus, por não verificar flagrante ilegalidade no
decreto prisional, amparado nos arts. 311 e 312 do CPP, bem como pela
necessidade de instrução probatória para a elucidação dos fatos
imputados ao paciente. (grifei)

No caso dos autos, portanto, é possível verificar a presença dos indícios
mínimos de autoria e de provas da materialidade necessários para a persecução penal,
amparados nos fatos narrados e deduzidos na exordial acusatória.
Isso porque, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia
deve descrever o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a
qualificação do acusado e a classificação do crime, in verbis:
Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato
criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado
ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do
crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Documento eletrônico VDA49854424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/08/2025 15:55:31
Código de Controle do Documento: e1fd9e07-01f1-4205-a346-1402eef2f045

Da leitura da narrativa constante dos autos, em especial, da peça inicial (fls.
, observa-se que houve a
27-66)
descrição adequada dos fatos criminosos, em tese,
.
imputados
Sobre os assuntos aqui suscitados, embora a defesa tente discorrer sobre o
próprio mérito da ação penal, tem-se que o acórdão, apesar de
, se mostrou
sucinto
suficiente ao destacar que a "investigação foi deflagrada no âmbito da Força Integrada de
, tendo identificado a existência de uma
Combate ao Crime Organizado (FICCO)
organização criminosa de atuação interestadual, liderada por Emesson Romário Souza
dos Santos (“Emesson Gordo”), com ramificações em Pernambuco e no Rio Grande do
Norte. O paciente Eudes Felipe Câmara Fagundes foi apontado como um dos principais
, com
fornecedores de drogas da organização
vínculo comprovado com o também
fornecedor Thiago Gomes Menezes (“Thiago Padeiro”), membro do Sindicato do Crime
[...] figura entre os
do Rio Grande do Norte
responsáveis pela estrutura de lavagem de
capitais da organização, utilizando para tal a empresa “Deus no Comando”, cuja natureza
" (fls. 270-
, usada para encobrir transações financeiras ilícitas
é apontada como de fachada
271, grifei).
Ademais, o acórdão ilustrou a
da apontada organização
complexidade
criminosa (com pluralidade de funções) e que constariam nos autos elementos indiciários
suficientes para justificar a deflagração da ação penal, notadamente, a "suposta
participação do paciente em organização criminosa ligada ao tráfico interestadual de
drogas e à lavagem de capitais, com referência direta à empresa "Deus no Comando",
presumivelmente utilizada como fachada para movimentações financeiras ilícitas.
Ademais, há menções em interceptações telefônicas de transações financeiras via PIX
"
envolvendo o paciente, sugerindo envolvimento direto com a organização investigada
.
(fl. 272, grifei)
Complementando, o parecer do MPF nestes autos (fls. 621-624):
[...] Todavia, embora a apreensão da droga seja a regra para a
comprovação da materialidade, a jurisprudência desta Corte Superior
admite, em situações excepcionais, que a materialidade do delito seja
demonstrada por outros meios de prova, especialmente em casos
complexos de organizações criminosas, como o presente.
O acórdão recorrido destacou que a denúncia está amparada
em robusta investigação que apontou o envolvimento do recorrente por
meio de interceptações telefônicas, relatórios financeiros e o bloqueio
judicial de R$ 3.286.346,00 (e-STJ fl. 274), elementos que constituem
indícios suficientes para a persecução penal e afastam a alegação de
manifesta ausência de justa causa. [...]
Igualmente, no que concerne ao crime de lavagem de
capitais, a denúncia não se afigura inepta. Para o oferecimento da
Documento eletrônico VDA49854424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/08/2025 15:55:31
Código de Controle do Documento: e1fd9e07-01f1-4205-a346-1402eef2f045

denúncia, exige-se a presença da chamada "justa causa duplicada", ou
seja, indícios suficientes da prática do crime antecedente e do próprio
crime de lavagem de dinheiro.
In casu, a denúncia descreve que o crime antecedente é o
tráfico de drogas praticado pela organização criminosa (e-STJ fl. 61) e
aponta a utilização da empresa "DEUS NO COMANDO", de
propriedade do recorrente, como instrumento para movimentação
financeira de recursos oriundos da atividade ilícita, servindo como
fachada.
Portanto, a peça acusatória narra, com elementos mínimos, a
ocorrência do crime antecedente e o suposto ato de lavagem, permitindo
o pleno exercício do direito de defesa, de modo que a análise
aprofundada sobre a efetiva configuração do delito é matéria de mérito
a ser apurada na instrução processual.
Ademais, o pedido de trancamento da ação penal por
ausência de justa causa também não deve ser acolhido. Consoante
entendimento pacífico, o trancamento da ação penal na via estreita do
Habeas Corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando,
de forma inequívoca e sem a necessidade de dilação probatória, ficar
demonstrada a atipicidade da conduta, a absoluta ausência de indícios
de autoria e materialidade ou a ocorrência de causa extintiva da
punibilidade. [...]
Deve ser mencionado, a final, que a visão clássica do Direito
Penal relativa ao cidadão se vergar ao poderio do Estado Leviatã há de
ser (re)pensada quando se trata de facções criminosas, poder paralelo ao
Estado e muito próximas da formulação teórica dos aparatos
organizados de poder. Elas impõem suas “regras à margem do Direito”
por meio do medo, da intimidação, da corrupção de agentes públicos, de
“tribunais” próprios (Tribunais do Crime, como são conhecidos). Há de
se ter redobrada cautela, como sói ocorrer neste Sodalício, com este tipo
de criminalidade. A extensão da denúncia, com 41 denunciados, e os
elementos lá declinados estão a recomendar esse tipo de abordagem. [...]

De qualquer forma,
, as questões apresentadas pela defesa em sua
como dito
amplitude dizem respeito diretamente ao
da ação penal e serão analisadas em seu
mérito
tempo, após exame do acervo probatório durante a instrução.
De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de ser imprópria a via do
ou do seu recurso ordinário para a
habeas corpus
análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n.
817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
;
30/6/2023
AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
;
29/6/2023
HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
; e AgRg no
23/5/2023
HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
).
22/6/2023
Por fim, na decisão de recebimento da denúncia, o acórdão (fl. 273):
[...] quanto à alegada nulidade da decisão que recebeu a
denúncia, é cediço que, mesmo sucinta, a motivação que atesta o
Documento eletrônico VDA49854424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/08/2025 15:55:31
Código de Controle do Documento: e1fd9e07-01f1-4205-a346-1402eef2f045

preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP pode ser considerada
suficiente, desde que amparada por elementos mínimos dos autos que
indiquem viabilidade da acusação. Neste caso, a decisão, embora breve,
encontra respaldo na narrativa fática da denúncia e nos documentos que
. (grifei)
a instruem

Ora, o recebimento da denúncia (ou a sua ratificação) prescindem de
fundamentação exauriente, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito,
bastando que as decisões analisem as hipóteses de rejeição da denúncia e de absolvição
sumária, exatamente como ocorreu no caso dos autos.
A corroborar, o parecer do MPF novamente (fls. 624-625):
[...] Por fim, no que tange à alegação de nulidade da decisão
que recebeu a denúncia por ausência de fundamentação, a irresignação
não merece prosperar.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que o ato de recebimento da exordial acusatória
prescinde de fundamentação complexa e exauriente, por se tratar de
mero juízo de admissibilidade, não se equiparando a ato decisório para
os fins do art. 93, IX, da Constituição Federal.
[...] No caso, a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara
Criminal da Capital (e-STJ fls. 70/75) afirmou que a peça acusatória
preenche os requisitos do art. 41 do CPP e que há indícios de autoria e
materialidade, o que se mostra suficiente para esta fase processual. [...]

Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela.
Mina. Laurita Vaz, DJe de
).
15/6/2023
Ante o exposto,
ao recurso de agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49854424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/08/2025 15:55:31
Código de Controle do Documento: e1fd9e07-01f1-4205-a346-1402eef2f045

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 219.518 / PE
Número Registro: 2025/0256881-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00111537420258179000 00560615620248179000 01616392420228172001 111537420258179000
1616392420228172001 20220060059 560615620248179000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EUDES FELIPE CAMARA FAGUNDES
ADVOGADO
: WILKER MEIRA MATOSO FREIRE - RN005000
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EUDES FELIPE CAMARA FAGUNDES
ADVOGADO : WILKER MEIRA MATOSO FREIRE - RN005000
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
Documento eletrônico VDA50605071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:31:11
Código de Controle do Documento: e4c0461c-7d34-40da-ac8e-7df16f57b9ec

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:31:11
Código de Controle do Documento: e4c0461c-7d34-40da-ac8e-7df16f57b9ec